Tribunal: CARF
Processo: 11610.720753/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720753/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.470 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
SONIA MARIA KLINER MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Restando comprovado nos autos que o imposto retido na fonte pela fonte
pagadora é suficiente para quitar o imposto gerado pela omissão de receita, não
há como ser mantido o auto de infração lavrado para apurar imposto devido
sobre rendimentos omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF
no valor de R$ 30.841,49, acrescido de multa de ofício e juros de mora (fls. 6/9), resultante de
revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de
2006, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente pela contribuinte em
virtude do processo judicial trabalhista, no valor de R$ 160.417,52.
Em impugnação apresentada às fls. 2/5, a contribuinte diz que parte do valor
recebido se refere a verbas indenizatórias, não sujeita à tributação. Afirma que são rendimentos
tributáveis R$ 124.610,73 e rendimentos isentos e não tributáveis R$ 137.223,99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720753/2011-34
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720753/2011-34

A DRJ/SP1, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário,
conforme acórdão 16-43.354, de fls. 69/74, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Restando comprovada nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de ofício do imposto de renda sobre os rendimentos omitidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 4/3/13 (documento de fl. 84), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 1/4/13, fls. 90/102, que contém, em síntese:
Pede que as intimações sejam enviadas para seu patrono.
Afirma que foi pago a título de honorários advocatícios o valor de R$ 29.953,91.
Que o valor recebido foi de R$ 149.318,34 (R$ 119.364,43 + R$ 29.953,91) que foi atualizado
para R$ 233.560,48. Que foi retido na fonte o valor de R$ 28.274,73, corrigido para R$
49.992,76. Que o valor das deduções corrigido era de R$ 83.197,43.
Diz que o valor recolhido de imposto de renda à época foi mais que suficiente
para tributar os rendimentos recebidos. Que o cálculo do imposto foi feito pelo valor bruto,
considerando os honorários advocatícios.
Aduz que foi apurado imposto sobre juros relativos a verbas indenizatórias, que
deveriam ter o mesmo tratamento. Cita jurisprudência.
Acrescenta que a importância relativa aos honorários do advogado foi levantada
em 2001, e eventual omissão seria relativa ao IR daquele ano, operando-se a prescrição sobre
suposto crédito tributário. A importância de R$ 233.560,48 não foi integralmente recebida em
2006.
Alega que o extrato bancário da conta judicial do Banco do Brasil demonstra que
a importância de R$ 28.274,23 + R$ 21.718,53 = R$ 49.992,76, na data 5/6/07, foi transferida
para os cofres do erário. Da mesma forma, apontou-se o levantamento em 2006 de R$
202.060,49 e não R$ 233.560,48.
Apresenta extrato dos depósitos judiciais, fls. 356/359, e Alvarás para
levantamento de depósito, fls. 351/353.
Diz que o IRRF foi calculado sobre todo o valor, deduzido unicamente a verba
indenizatória. Repisa que não incide imposto de renda sobre verba indenizatória.
Requer seja cancelada a autuação.
Diante dos argumentos de fato apresentados no recurso, os autos foram baixados
em diligência, conforme Resolução 2401-000.706, fls. 377/380.
Em Relatório Fiscal de fls. 439/443, a fiscalização respondeu à diligência, em
síntese:
O Banco do Brasil declarou na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte) que a contribuinte recebeu em 2007 o valor bruto de R$233.560,48 do qual foi
retido o valor de R$49.992,76. Esta declaração não corresponde ao que, de fato, ocorreu
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720753/2011-34

pois, conforme extrato da conta judicial, o valor bruto recebido pela contribuinte foi R$
283.833,59, sendo R$ 31.499,99 em 2001, R$ 202.060, 49 em 2006 e R$50.273,11 em
2007. Este último valor se trata do imposto e INSS retidos, que deveriam compor o total
bruto resgatado;
[...]
Partindo do valor da condenação, conforme despacho datado de 12/07/2006 e cálculos
do TRT anexos, procurei recompor a atualização dos valores e aplicação de juros
produzindo os quadros que se seguem que serão utilizados para demonstrar as respostas
elaboradas.
1. Qual o montante recebido pelo contribuinte em 2006 que se refere a rendimentos
tributáveis?
Resposta:
Valor bruto tributável incluindo principal e juros: R$ 181.447,90
Retenção INSS e IRRF: 280,35 + 49.992,76= R$ 50.273,11
Valor líquido tributável incluindo principal e juros: R$ 131.174,79
2. Qual o montante recebido pelo contribuinte em 2006 que se refere a
rendimentos não tributáveis - indenizações?
Resposta: R$ 102.385,68 (Principal e juros)
3. Do total recebido em 2006, quanto se refere a principal e, se for o caso, quanto se
refere a juros?
Resposta:
Parcela Tributável Bruta Parcela Não Tributável Total Bruto
Principal 60.479,60 35.253,74 95.733,34
Juros (*) 120.968,29 67.131,95 188.100,24
Total 181.447,89 102.385,69 283.833,58
(*) Memória de Cálculo:
R$ 120.968,29 = (40.049,94 + 11.764,24 + 47.312,91 + 21.718,53 + 122,67)
R$ 67.131,95 = (23.345,30 + 6.857,42 + 36.929,23)
Principal: R$ 95.733,34, sendo R$ 60.479,60 valor bruto tributável e R$ 35.253,74 não
tributável
Juros: R$ 188.100,24, sendo R$120.968,29 valor bruto tributável e R$ 67.131,94 não
tributável
Retenções: IRRF R$ 49.992,76 e INSS R$ 280,35
Valor líquido Recebido: R$ 233.560,47
4. Houve incidência de imposto de renda sobre valores correspondentes a juros?
Resposta:
A memória do cálculo do valor da retenção do imposto de renda resultante da perícia
não consta nos autos e não foi possível concluir exatamente como o perito chegou a este
valor, porém, aparentemente, a retenção foi calculada com base no valor tributável
acrescido de seus juros, ou seja, incidiu sobre as verbas trabalhistas tributáveis (salários,
comissões, férias, etc) e os juros a elas relativos, pois o valor que deveria ter sido retido,
segundo este raciocínio, se aproxima do cálculo do perito.
5. Restou comprovado o pagamento de honorários advocatícios e demais despesas
processuais? De quanto?
Resposta:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720753/2011-34

Não foi anexada comprovação de pagamento de honorários advocatícios nem de
despesas processuais. É verdade que o advogado recebeu resgate de depósito judicial
em sua conta pessoal, porém este procedimento é prática comum e não pode ser
interpretado como comprovação de pagamento, um recibo seria um documento hábil,
porém não foi apresentado.
6. Qual o montante recolhido de IRRF?
Resposta:
O valor de R$ 49.992,76 sendo R$ 28.274,23 relativo ao cálculo realizado pelo perito
corrigido e somado aos juros de mora, acrescido do valor de R$21.718,53 referentes aos
rendimentos bancários aferidos com o depósito judicial.
7. A partir das respostas dadas aos itens anteriores, restando rendimento tributável
omitido e considerando a apuração pelo regime de competência, há ainda imposto
devido no ano calendário 2006? Se for o caso, solicita-se que seja refeita a tabela de fl.
8.
Resposta:
Há omissão de receita, porém não há imposto devido porque a retenção do imposto
de renda que se verifica no extrato da conta judicial e na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte de 2007– DIRF do Banco do Brasil é suficiente para quitar
o imposto gerado pela omissão de receita, a tabela da Fl.8 – Notificação de
Lançamento foi refeita conforme o presente relatório. (grifo nosso)
O imposto foi recalculado, refeita a tabela de fl. 8, apurando-se imposto a restituir.
Foi dada ciência à contribuinte do resultado da diligência e aberto prazo para
manifestação. A contribuinte não apresentou manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Conforme relatado, em diligência fiscal foram refeitos os cálculos do imposto
de renda ano-calendário 2006, concluindo a fiscalização que o imposto retido na fonte é
suficiente para quitar o imposto gerado pela omissão de receita, apurando-se imposto a
restituir.
Portanto, deve ser julgada improcedente a notificação de lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para declarar a improcedência da notificação de lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.720753/2011-34

Fl. 459
DF CARF MF
Original